Tribunal: STF
Processo: HC 242903
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-23
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 846.461/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Pelo que se depreende, os pacientes, denunciados pela prática dos crimes de roubo qualificado e de prevaricação (arts. 242, §2º, II, e 319, ambos do Código Penal Militar), foram absolvidos pelo Juízo de origem.



    O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar os pacientes a 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 242, § 2º, II, c/c art. 70, II, 'l', ambos do Código Penal Militar, porque, 



    Segundo o apurado, os denunciados, previamente conluiados para a prática de roubo, estavam de serviço em patrulhamento de ROCAM, ocasião em que abordaram a vítima Peterson, que estava em um terreno baldio para adquirir drogas. Um dos denunciados aproximou-se da vítima, mandou que ela se deitasse ao solo e perguntou por diversas vezes se ela era traficante. Na sequência, o denunciado CB PM FERNANDO, acompanhado por outro denunciado, chegou ao local e passou a vasculhar o terreno em busca de drogas. Nesse ínterim, o denunciado que havia feito a abordagem inicial, pisou no peito da vítima e desferiu pontapés nas costelas dela. Em seguida, subtraiu a quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) que estava em um dos bolsos da vítima, bem como duas porções de cocaína. 



    Buscando a revisão da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu a ordem, para (re)fixar suas sanções finais ao total de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, mantendo-se, no mais, o acórdão condenatório. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 242, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IDONEIDADE. DESPROVIMENTO. 



    1. In casu, refeita a dosimetria dos réus, ora agravantes, ao montante de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, manteve-se o regime prisional mais gravoso (fechado), em razão da maior reprovabilidade da conduta – "pelo fato de o[s] réu[s] estar[em] de serviço" –, não havendo falar-se em ilegalidade, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: os pacientes tentaram, através do recurso especial, a absolvição ou, no mínimo, uma redução de pena, porém, foi negado seguimento, bem como não conheceram do agravo em recurso especial. Ao passo que, em relação ao corréu Cabo PM André, foi dado parcial provimento ao recurso especial para reduzir a pena-base no mínimo legal, criando assim, uma situação de franca desigualdade processual, a reclamar intervenção na via de habeas corpus. 



    Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para reduzir a pena dos pacientes à 4 (quatro) anos de reclusão, fixado o regime aberto. Caso a pena não seja reduzida, que seja concedida a ordem de habeas corpus para modificar o regime inicial de cumprimento para o mais brando. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o acórdão impugnado registrou: 



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, extraindo-se desta (fl. 115): 



    [...] A respeito do regime prisional, estabeleceu-se o mais gravoso (fechado), "em razão da maior reprovabilidade de sua conduta, mostrando-se esse o regime adequado à consecução da finalidade da pena privativa de liberdade aplicada" (fl. 61), não havendo falar-se em inidoneidade, pois agravada a reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, "pelo fato de o réu estar de serviço" (fl. 60).[...] 



    Como se vê, refeita a dosimetria dos agravantes ao montante de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, manteve-se o regime prisional mais gravoso (fechado), em razão da maior reprovabilidade da conduta – "pelo fato de o[s] réu[s] estar[em] de serviço" (fl. 60) –, não havendo falar-se em ilegalidade, de acordo com a jurisprudência desta Corte. 



    "Quanto ao regime inicial fechado, deve ser mantido, eis que a pena privativa de liberdade é superior a 4 anos e estão presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis." (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.323.961/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.) 



    "O regime prisional inicial fechado se justifica pela literalidade do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, diante do quantum da pena fixada (acima de quatro anos de reclusão) e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis." (AgRg no HC n. 785.940/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.) 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    As particularidades do caso concreto acima declinadas constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado). Conforme já assentou esta CORTE, A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016.



    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente